Tribunal: TJSP
Processo: 0002686-19.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Reconhecimento pessoal e depoimentos firmes dos ofendidos – Prova suficiente para a condenação – Pena corretamente aumentada pela agravante da reincidência e majorante do concurso de agentes – Quantum de pena e reincidência exigem, no presente caso, a fixação do regime fechado – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002686-19.2017.8.26.0535, da Comarca de Arujá, em que é apelante ALDO ALAN
DE LIMA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
para que seja mantida a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0002686-19.2017.8.26.0535
Comarca: Arujá 1a Vara
Apelante: Aldo Alan de Lima Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18.536
Apelação Roubo majorado pelo concurso de agentes
Reconhecimento pessoal e depoimentos firmes dos
ofendidos Prova suficiente para a condenação
Pena corretamente aumentada pela agravante da
reincidência e majorante do concurso de agentes
Quantum de pena e reincidência exigem, no presente
caso, a fixação do regime fechado Recurso a que se
nega provimento.
ALDO ALAN DE LIMA PEREIRA foi
condenado pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca Arujá por
infração ao art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso (fls. 316/325).
Apela a Defesa pleiteando absolvição por
insuficiência probatória (fls. 306/310).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 314/319)
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
344/348).
É o relatório.
Conforme a denúncia, no dia 03 de
novembro de 2.017, por volta das 23h47mins., na Pizzaria La Fornalha,
situada na Rua Serra Canastra, na cidade e Comarca de Arujá, o réu e
dois indivíduos não identificados, agindo em concurso, subtraíram, para
eles, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo,
uma carteira e uma mochila, pertencentes aos irmãos Rafael Figueiredo
Dias e Daniel Figueiredo Dias, bem como a quantia de R$360,00
(trezentos e sessenta reais), pertencente ao mencionado estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercial (fls. 01/03).
Narra a exordial que o acusado e seus
comparsas abordaram os ofendidos, proprietários da supracitada
pizzaria, quando fechavam o estabelecimento. Um dos agentes utilizou
um simulacro de arma de fogo para anunciar o assalto e subtraiu a
carteira de Daniel, que saía do local, enquanto os demais indivíduos
ingressaram no restaurante e exigiram a entrega da mochila de Rafael e
do dinheiro no caixa. Após, o réu se evadiu e seus comparsas fugiram na
direção oposta, de modo que os ofendidos perseguiram o apelante e
acionaram a polícia militar, que acabou por prendê-lo.
Pois bem.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 17/21), pelos autos de
reconhecimento de pessoa (fls. 23/24) e pela prova oral coligida.
Em que pese a argumentação defensiva, a
autoria é inconteste.
As vítimas reconheceram pessoalmente o
acusado tanto em solo policial (fls. 23/24) quanto em juízo (cf. mídia
audiovisual), ocasiões nas quais o apelante foi identificado mesmo em
meio a outras pessoas.
Em suas declarações extrajudiciais, os
ofendidos confirmaram os fatos descritos na denúncia, alegando terem
perseguido o réu após o crime, Rafael em seu carro e Daniel em sua
moto. Encontraram o acusado tentando ingressar em um carro de cor
prata, que rapidamente deixou o local, abandonando o réu (fls. 23/24).
Em juízo, mantiveram suas versões quanto ao desenrolar do assalto,
narrando que fechavam a pizzaria quando três indivíduos abordaram
Rafael em via pública. Um deles o ameaçou com um simulacro de arma
de fogo, ao passo que o réu e outro comparsa adentraram o
estabelecimento e concluíram a subtração. Em seguida, dois indivíduos
fugiram por um lado e o réu empreendeu fuga pelo outro. Segundo
Rafael, o acusado foi detido por populares em via pública. Daniel, por
sua vez, alegou ter perseguido o apelante junto do irmão. Os bens
subtraídos não foram recuperados (cf. mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os policiais militares Maurício Vivian e
Paulo Henrique Pereira Gotardo Inacio apresentaram depoimentos
uníssonos tanto em solo policial (fls. 07/10) quanto em juízo, alegando
terem recebido ocorrência acerca do roubo e comparecido ao local
indicado. Maurício alegou que o réu já havia sido detido por populares e
pelos ofendidos, ao passo que Paulo esclareceu que, quando chegaram,
apenas as vítimas se encontravam no local, contendo o acusado (cf.
mídia audiovisual).
Por fim, silente em solo policial (fl. 15), o
réu negou a autoria em juízo. No momento dos fatos estava voltando
para casa quando viu um carro e uma moto se aproximarem. A moto o
atropelou e seu motorista se levantou desferindo socos contra o
interrogado, ao passo que o motorista do carro também desembarcou,
empunhando uma arma de fogo com a qual desferiu uma coronhada na
cabeça do réu. O acusado fugiu e tentou conversar com os agressores,
que lhe disseram terem sido roubados. O apelante respondeu que estava
sozinho e que não tinha nada consigo, mas ainda assim foi agredido
novamente pelas vítimas e gritou por socorro, despertando a atenção dos
moradores que chamaram a polícia. Ainda, alegou ter apresentado a
mesma versão em seu interrogatório extrajudicial, o que não foi reduzido
a termo (cf. mídia audiovisual).
Visto isto, percebe-se que a versão do
acusado restou isolada nos autos, ao passo que as declarações das
vítimas foram firmes e, em que pese as pequenas divergências quanto à
maneira utilizada para perseguir e deter o acusado, em todas as ocasiões
os ofendidos confirmaram terem perseguido o réu logo após a subtração,
sendo implausível que tivessem capturado um indivíduo qualquer que
transitava em via pública ao invés da pessoa que acabara de lhes roubar
e a qual perseguiam.
É de se ressaltar que a palavra da vítima
assume especial relevância na elucidação da autoria de crimes
patrimoniais, em especial, do delito de roubo, consoante remansosa
orientação pretoriana a seguir colacionada:
“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos
em Juízo” (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp
865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do
Julgamento:
09/03/2017 - data
da
publicação/fonte:
DJe
17/03/2017).
Portanto,
há
que
ser
mantida
a
condenação.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi
corretamente aplicada no patamar mínimo. Na segunda etapa, ausentes
circunstâncias atenuantes, correta a exasperação em 1/6 decorrente da
reincidência (fl. 219). Outrossim, acertado o aumento em 1/3, em razão
do concurso de agentes.
Portanto, há que se preservar a pena
fixada em primeiro grau.
Na mesma linha, de rigor a fixação do
regime fechado, eis que o quantum de pena imposto e a reincidência
obstam a concessão de regime mais benéfico.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, para que seja mantida a sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Amable Lopez Soto
relator